Tribunal: TJES
Processo: 5000808-95.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-95.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO WANDERLEI RAMOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato impugnado, mas afastando a pretensão indenizatória por danos morais. O autor alega a configuração de danos morais em razão de contratação fraudulenta em nome do apelante junto a instituição financeira e requer a reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de descontos no benefício do autor afasta a configuração do dano moral;
(ii) definir se o banco deve ser condenado a indenizar o autor pelos danos morais sofridos em virtude da fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência do débito é declarada com base na ausência de prova da regularidade da contratação do cartão de crédito, considerando a fragilidade do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira e o fato de o consumidor jamais ter utilizado o cartão emitido.

O afastamento do pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de descontos é inadequado, pois a configuração do dano extrapatrimonial independe de prejuízo material, sendo suficiente a lesão aos direitos da personalidade.

O uso indevido dos dados bancários do autor, ocasionado por negligência do banco na gestão de seu sistema de segurança, caracteriza dano moral, uma vez que viola a integridade psicológica e causa abalo emocional, impondo desgaste e necessidade de judicialização.

A responsabilidade objetiva do banco é reconhecida com base no risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é fixado como adequado e proporcional, em observância aos critérios de razoabilidade, caráter pedagógico e preventivo da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prejuízo material não afasta a configuração do dano moral quando há lesão aos direitos da personalidade.

A utilização indevida de dados do consumidor e realização de fraude bancária caracteriza dano moral passível de reparação pelo fornecedor, independentemente da existência de restrição creditícia ou desconto indevido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de sua atividade econômica, conforme o risco do empreendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Súmulas 54 e 362/STJ; Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível 007140002002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.10.2021; STJ, REsp 215.607-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000808-95.2023.8.08.0039

APELANTE:
ALBERTO WANDERLEI RAMOS

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
a
pelação
c
ível
interposta por

ALBERTO WANDERLEI RAMOS
, ora autor, eis que irresignado com os termos da sentença id. 10919405, que nos autos da presente “ação

declaratória de inexistência de débito c/c

repetição do indébito c/c indenizatória
”
ajuizada

contra
BANCO BMG S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o contrato objeto do pedido inicial, afastando, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

Nas suas razões recursais de id. 10919406, em apertada síntese, sustenta a configuração de danos morais indenizáveis no caso concreto, apontando à responsabilidade objetiva do apelado. Pugna, assim, pela reforma da sentença.

Contrarrazões em id. 10919408, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender p
resentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que, apesar de declarar a inexistência do contrato impugnado na exordial, afastou a pretensão de indenização por danos morais.

Rememoro que o pedido principal, de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, pautou-se na falta de utilização do cartão de crédito pelo consumidor, bem como na falta de desoneração do ônus probatório pela instituição financeira, a quem competia provar que teria sido o ora autor quem assinou o contrato sob análise.

Trancrevo:

“
Apesar da liberação do cartão, o demandado em momento algum conseguiu comprovar a contratação por parte do consumidor. Desta forma, mesmo ciente de seu ônus para comprovar a regularidade da contratação, a demandada quedou-se inerte, motivo pelo qual acolho a tese de não contratação do serviço.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a parte autora não pactuou o contrato. Explico: A prova documental além de ser muito frágil gerou um produto, cartão de crédito, que nunca foi utilizado pelo consumidor. Dito isto, não há que se falar em contratação de cartão de crédito pelo consumidor.

Considerando que a parte autora não requereu os contratos de cartão, não havendo indício probatório nesse sentido, declaro inexistentes as relações jurídicas impugnadas, não havendo que se falar em desconto de valores pela demandada por não ter havido descontos como mencionado pela demandada em sua peça de bloqueio.”

Já o afastamento do pedido indenizatório em sentença, pautou-se na ausência de descontos no benefício do ora autor. Vale citar:

“
A realização de um contrato simulado sem o desconto de parcelas na conta de uma pessoa com poucos rendimentos, não afeta sua subsistência e, por isso, não ofende seu direito a personalidade, ausente haver reparação pelo fato. Note-se que da relação em questão não houve apontamento do autor ou qualquer outra conduta que ofenda a dignidade do consumidor.”

Ocorre que a falta de prejuízo material, por si só, não descaracteriza a violação de direitos imateriais do consumidor, vez que teve seu nome e dados bancários – estes sigilosos - indevidamente utilizados e acessados.

Neste sentido, destaque-se que os danos morais decorrem de lesão aos direitos da personalidade e não se confundem com os danos materiais.

Assim, veja-se, não obstante o nome do consumidor não tenha sido objeto de restrição de crédito, bem como não tenha a fraude chegado a gerar danos patrimoniais, evidente o abalo moral experimentado, porquanto o apelante teve seus dados indevidamente utilizados por ato negligente do banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para obstar as ações que cabia à instituição financeira evitar.

Registre-se que mitigar o prejuízo material é dever da parte, o que não altera a configuração do dano extrapatrimonial.

A ação de fraudadores contra o consumidor apelante, por meio do frágil sistema de segurança do banco apelado, extrapola o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao dano experimentado, além de não destoar do patamar das indenizações fixadas em casos envolvendo fraude bancária por esta Corte de Justiça. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Registro, quanto ao valor da indenização, ser cediço que, para sua fixação, leva-se em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, bem como o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Outra não é a lição que emana há tempos do C. STJ:

“A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.” (Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator do REsp nº 215.607-RJ, STJ).

Portanto, a indenização aqui fixada, por se amoldar a tais critérios, faz a devida justiça à situação dos autos.

Prosseguindo, o caso comporta aplicação da Súmula 479/STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, no sentido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos – porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira ora demandada, somado ainda à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações contidas na contestação, mostra-se imperiosa a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o e dou-lhe provimento

para reformar a sentença, de modo a restar o apelado condenado em indenização por danos morais ao apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser acrescido de juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o presente arbitramento (Súmula 362/STJ).

O valor deverá ser acrescido de juros pela Taxa Selic sobre o valor da condenação desde o evento danoso até a vigência da Lei n.º 14.905/24. A partir deste momento, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. E, por fim, a partir deste arbitramento, por se tratar de período da incidência de juros e correção cumulados sob a vigência da Lei n.º 14.905/24, a correção incidirá pelo IPCA, enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024.

Apesar de ser controversa a incidência de juros pela taxa Selic no período anterior à vigência da Lei n.º 14.905/24, mormente em período em que não estejam cumulados com correção monetária, adoto tal índice por ter sido esta a interpretação do C. STJ no recente julgamento do REsp n.º 1795982/SP.

Consectário do exposto, a verba honorária arbitrada em primeiro grau deverá incidir sobre o valor da condenação, por imposição legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.